Tribunal: STF
Processo: MS 40013
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.



    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por Celso Correa Pinho contra decisão monocrática em que deneguei a segurança, consoante ementa transcrita a seguir:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CNMP. CONSTITUCIONALIDADE DA DELEGAÇÃO DE GESTÃO DE APOSENTADORIAS NO ESTADO DO MARANHÃO. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE CONTRÁRIA A PRETENSÃO DO IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DEFERÊNCIA AO CNMP. SEGURANÇA DENEGADA” (doc. 22)



    A parte embargante interpõe o presente recurso afirmando que a decisão embargada incide em erro material, porquanto o impetrante não pediu o reexame das conclusões tomadas pela autoridade coatora sobre os fatos e provas, mas requereu que “seja ordenado ao Egrégio Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, afastado o art. 46, I, do Decreto estadual nº 34.037/2018, determine ao Ministério Público do Estado do Maranhão o cumprimento do art. 55, parágrafo único, da Lei nº 8.625/93”.



    Sustenta equívoco na decisão embargada consistente na abrangência dada ao julgamento conjunto das ADIs 3297 e 4824 e da ADPF 263, uma vez que o entendimento nelas firmado não se aplica ao caso presente.



    Afirma, ainda, haver omissão na decisão embargada ao “deixar de seguir precedentes invocados pelo impetrante, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento”. Insiste que foi desconsiderada a fundamentação e os precedentes citados no bojo do MS 37.739, posteriormente julgado prejudicado, mas que cuida de hipótese semelhante à presente. Ao final, requer a concessão de efeitos infringentes ao presente caso.



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração opostos contra decisão do relator serão decididos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2º, do CPC, in verbis:



    “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”



    Os embargos de declaração, consoante prevê o artigo 1.022 do CPC, prestam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, aptos a impedir, ou dificultar, a correta compreensão da decisão ou, até mesmo, o seu devido cumprimento. 



    No caso sub examine, verifico que a embargante busca meramente rediscutir o mérito da decisão hostilizada, limitando-se a repetir os argumentos já expostos. Verifico que não foram apresentados argumentos aptos a comprovar a existência de omissão ou erro material no decisium. Ausente, portanto, qualquer das hipóteses de cabimento dos embargos, consoante análise a seguir.



    A embargante aponta a existência de omissão “por deixar de seguir os precedentes” por ela invocados, sustentando que o decisium embargado deveria ter considerado o que decidido nos autos do MS 37.739. 



    Como é cediço, no âmbito do recurso interposto, há omissão quando o magistrado não analisa ou aprecia questões apresentadas pelas partes, ao longo do processo, sobre as quais possui o dever de se manifestar (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. São Paulo: Malheiros, 2001, v. III, n. 1238, p. 686). 



    Ocorre que todos os pontos suscitados foram devidamente analisados. Tampouco o único precedente invocado pelo embargante, a saber, o MS 37.793, que foi extinto sem resolução de mérito, tendo transitado em julgado em 07/12/2021. Colaciono a ementa da decisão, verbis:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CNMP. CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE PARA O CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. REALIZAÇÃO DAS ELEIÇÕES. LIMINAR QUE ASSUMIU NATUREZA SATISFATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (...)”



    Sustenta erro material ao afirmar que a decisão se baseou em premissa equivocada, eis que seu pedido se resume no afastamento do “art. 46, I, do Decreto estadual nº 34.037/2018” e na determinação do Ministério Público do Estado do Maranhão para cumprir “o art. 55, parágrafo único, da Lei nº 8.625/93”.



    Ao contrário do alegado, como já exposto na decisão embargada, não há como, na via estreita do mandado de segurança interferir em ato consonante com a Constituição e com a legislação de regência. Estando o ato apontado como coator dentro do espectro de competências do CNMP e inexistindo ilegalidade ou inconstitucionalidade patente, a causa petendi do mandamus é de todo incompatível com o rito especial do mandado de segurança, mormente por não estarem demonstrados, por meio de prova inequívoca, ilegalidade ou abuso de poder praticados pela autoridade impetrada, a evidenciarem violação a direito líquido e certo.



    Não há, portanto, qualquer dos vícios apontados nos embargos, mas simples entendimento diverso do embargante. Destarte, percebe-se que as questões suscitadas pela embargante revelam mera pretensão protelatória e infundada de reexame do mérito do mandado de segurança, o qual foi analisado exaustivamente nos termos da fundamentação expendida no acórdão. 



    Conforme aduz Humberto Teodoro Júnior, impõe-se “ao julgamento dos embargos de declaração [..] que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal.” (Curso de Direito Processual Civil. Volume III. 49º Edição. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1065). Em igual sentido, aponta a jurisprudência desta Suprema Corte: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil. 



    II – Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. 



    III – Embargos de declaração rejeitados.” 



    (ARE 944.537-AgRED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 10/8/2016). 



    Ex positis, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente